Tribunal: TJDFT
Processo: 0700056-70.2021.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO IMPROCEDENTE. ATIRADOR DESPORTIVO. CERTIFICADO DE REGISTRO EM SITUAÇÃO IRREGULAR. PORTE DE ARMA EM VIA PÚBLICA EM DESACORDO COM DETERMINAÇÃO REGULAMENTAR. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RESTITUIÇÃO DA ARMA DE FOGO. PERDIMENTO EM FAVOR DA UNIÃO. POSSIBILIDADE. REGIME ABERTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido por meio do acervo probatório aliado às circunstâncias fáticas do caso, não procede o pleito absolutório.

2. Em que pese o apelante seja CAC, portava uma arma de fogo fora da área permitida, não estava no endereço consignado no registro nem estava em trajeto até um estande de tiros. Ao contrário, portava uma arma de fogo municiada, em sua cintura, em via pública, fora do endereço constante do registro.

3. O delito de porte ilegal de arma de fogo é classificado como crime de mera conduta e de perigo abstrato, ou seja, prescinde de resultado naturalístico. Também desnecessária a prova de que a conduta praticada ofereça risco à incolumidade pública, bastando que o agente pratique um dos verbos do tipo.

4. A condenação por porte ilegal de arma de fogo acarreta o perdimento do artefato apreendido. Com efeito, a arma apreendida, que se encontrava em situação de ilegalidade no momento da prática criminosa, não pode ser restituída, devendo ser dado o destino estabelecido no art. 25 da Lei n. 10.826/2003. Inteligência do art. 91, II, alínea "a", do Código Penal.

5. Nada a reparar quanto ao regime inicial aberto fixado na sentença, pois observado o disposto no art. 33, § 2°, “c”, e §3o, do Código Penal.

6. Recurso conhecido e desprovido.